Tribunal: TJPA
Processo: 0007643-81.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007643-81.2001.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA DO JUÍZO A QUO. FALTA DE DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 13959904) proferida por este Relator, por meio da qual não conheci do recurso de apelação.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a exigência legal contida no art. 1.010, II e III, do CPC/2015 (art. 514, II e III, antigo CPC), é de que o recorrente, ao interpor o recurso de apelação, deve realizar “a exposição do fato e do direito” e indicar “as razões do pedido de reforma”. E isso foi feito, pois a embargante defendeu os fundamentos que devem implicar, sob a sua ótica, na reforma da decisão impugnada, nos termos do art. 1.013 do CPC (art. 515 do antigo CPC).

Ante esses argumentos, requer sanando-se a omissão, sejam analisadas as razoes recursais, sob pena de afronta ao art. 1.010, II e III (art. 514, II e III, antigo CPC), ao art. 1.013 do CPC/2015 (art. 515 do antigo CPC), bem como para que não haja negativa de prestação jurisdicional, o que configura afronta ao art. 489 e art. 1.022, II, do CPC, e ao art. 93, IX, da CF.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15099012).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Ocorre que, as razões do apelo são apenas no sentido de defesa de alegado excesso de execução em relação ao valor pretendido pela embargada de forma genérica, com referência à apresentação pela apelante de memorial de cálculo e conta especificada que não constam da peça de embargos à execução, nada referindo acerca do fundamento da sentença combatida de que a inclusão do valor executado em "restos a pagar" não se traduz em pagamento, restando a obrigação inadimplida.

Nesse aspecto, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que razões de apelação dissociadas da decisão recorrida, assemelham-se à ausência de fundamento de fato e de direito exigidos pelo artigo 541, II, do CPC/73, vigente à época da interposição do apelo, como requisito de regularidade formal, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação
. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013)

Ademais, imperioso observar que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor as razões contrárias à decisão recorrida, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão.

Conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
"Inexistindo impugnação específica ao decisum impugnado, restou desatendido o princípio da dialeticidade, motivo pelo qual incide, no caso em exame, por analogia, a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o exame do agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
(AgRg no AgRg nos EAREsp 557.525/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 14/12/2015).

Esse também é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DUAS APELAÇÕES DO AUTOR. PRIMEIRO PROTOCOLO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE E PREVALÊNCIA.
RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 500, III, CPC/73.(...) 2. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 3. Identificada a falta de dialeticidade do apelo que ataca o mérito da lide, enquanto a sentença reconheceu a decadência do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, impende deixar de conhecer do apelo, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 4. Apelação não conhecida.

(2020.00428159-55, 211.994, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-13)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, §1º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. 1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal e consequente perda do interesse recursal. Precedentes. 2. As razões do agravo interno apresentado se encontram dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum objurgado, vez que o recurso lastreia-se na necessidade de deferimento liminar para depósito das parcelas incontroversas e discussão da dívida sem quedar-se cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, quando a monocrática recorrida desproveu do recurso de apelação com base na possibilidade de cobrança de juros capitalizados superiores a 12% ao ano para a remuneração do capital, quando pactuadas nos contratos bancários.
3. É cristalina a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, vez que em momento algum o agravante aduz em suas razões de recorrer argumento capaz de contrapor especificamente aos fundamentos do decisum de fls. 191/196. 4. Recurso não conhecido à unanimidade.

(2019.04838926-58, 209.837, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-11- 05, Publicado em 2019-11-22)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/12/2023